Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ser intempestivo. A parte agravante alega, em síntese, que a intimação realizada por meio do Diário de Justiça deve prevalecer.
2. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza, em seu art. 60, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização, motivo pelo qual a intimação eletrônica deve prevalecer.
3. Foi certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado constituído pela parte agravante registrou ciência da decisão em 27/4/2021, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 28/4/2021 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 18/5/2021. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/5/2021 (ID 25791755), quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual o agravo de instrumento é intempestivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.